Tribunal: TJSP
Processo: 0006138-69.2013.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONVERTEU EM DILIGÊNCIA O JULGAMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONVERTEU EM DILIGÊNCIA O JULGAMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0006138-69.2013.8.26.0408/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é
embargante LUCIANO HENRIQUE BERTOLDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0006138-69.2013.8.26.0408/50000
COMARCA: OURINHOS
EMBARGANTE: LUCIANO HENRIQUE BERTOLDO JUSTIÇA GRATUITA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14703
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE CONVERTEU EM DILIGÊNCIA
O JULGAMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO E
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DO
AUTOR,
INTERPOSTO
CONTRA
A
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO
DE AUXÍLIO-ACIDENTE
IRRESIGNAÇÃO DO
REQUERENTE
IMPERTINÊNCIA
AUSÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL INEQUÍVOCO CARÁTER
INFRINGENTE VIA ELEITA INADEQUADA PARA
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
ao V. Acórdão de fls. 475/480, que, por votação unânime, converteu o julgamento
em diligência para renovação da prova médica.
O embargante sustenta, em suma, que a prova pericial
a ser realizada deve se limitar tão somente a dizer se há ou não incapacidade total,
questão objeto de seu recurso, uma vez que a incapacidade parcial e permanente e o
nexo causal já foram reconhecidos na sentença, e, considerando que o réu não
apelou, a decisão a ser proferida em segundo grau não pode beneficiá-lo. No mais,
prequestionou a matéria para fins recursais.
Recurso tempestivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridades, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais,
que eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à
correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a
interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a
redação alterada pelo CPC 1078, o qual equipara as
hipóteses de cabimento de embargos no microssistema
dos juizados especiais às do CPC.” (Comentários ao
Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa
Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2120)
In casu, todos os elementos essenciais para o deslinde
da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em
elucidação por esta via de embargos declaratórios.
Com efeito, o V. Acórdão não padece de qualquer
vício e/ou complemento, pois os fundamentos expendidos são suficientes e claros
para demonstrar a necessidade de conversão do julgamento em diligência para
refazimento do laudo médico por expert de confiança desta C. Corte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ademais, tendo em vista que a sentença de primeiro
grau é ilíquida, reputa-se interposto o reexame necessário, de sorte que a matéria
devolvida a este C. Tribunal não se limita às razões recursais da parte autora.
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator